Tribunal: TJSP
Processo: 2048391-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória - Acordo de Parcelamento Tributário - (ICMS) - Decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009. Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória - Acordo de Parcelamento Tributário - (ICMS) - Decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009. Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,j. em 27/02/2013 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic.

Suspensão-Exigibilidade do crédito tributário - Impossibilidade - Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e Artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional - "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro" - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão parcialmente reformada – Recurso Parcialmente Provido.